Tribunal: TJPA
Processo: 0818705-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818705-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0818705-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO LEGAL AO DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IDONEIDADE DA GARANTIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial e determinou a constrição on-line de valores, sob fundamento da ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e da ausência de demonstração da menor onerosidade, apesar de a executada ter apresentado apólice com cobertura integral do débito acrescido de 30%, atualização pela SELIC e vigência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia judicial pode substituir a penhora em dinheiro, mesmo diante da discordância da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a recusa da garantia ofertada viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 835, § 2º, do CPC equipara expressamente o seguro-garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que observados os requisitos legais, conferindo-lhe a mesma eficácia para garantia do juízo.

4.

A ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/1980 não impede, por si só, a substituição da penhora, devendo ser interpretada em consonância com a legislação processual civil e com a evolução normativa.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o seguro-garantia produz os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro, sendo indevida a recusa imotivada pelo exequente, salvo hipóteses de insuficiência, irregularidade formal ou inidoneidade.

6.

A apólice apresentada atende integralmente aos requisitos legais, com cobertura do débito acrescido de 30%, atualização pela taxa SELIC e vigência compatível, inexistindo vício que comprometa sua eficácia.

7.

A recusa da garantia mostra-se desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), ao impor constrição financeira mais gravosa sem benefício efetivo à satisfação do crédito.

8.

A evolução legislativa e o entendimento consolidado das Cortes Superiores autorizam a revisão de posicionamentos anteriores, para admitir o seguro-garantia como meio idôneo de garantia da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro-garantia judicial, quando atende aos requisitos legais, equipara-se à penhora em dinheiro e pode substituir a constrição, ainda que haja discordância da Fazenda Pública.

2.

A ordem de preferência da Lei de Execução Fiscal não impede a substituição da penhora quando observada a equiparação prevista no CPC.

3.

A recusa imotivada do seguro-garantia viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 805 e 835, § 2º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.128.204/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, REsp nº 1.691.748/PR; TJ-PA, AI nº 0814167-22.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Execução Fiscal nº 0800330-76.2023.8.14.0103, a fim de determinar a aceitação da apólice de seguro-garantia judicial ofertada, bem como a sustação e/ou levantamento da penhora em dinheiro no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0800330-76.2023.8.14.0103, indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela oferta de seguro-garantia judicial, bem como determinou a penhora on-line no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

Na ação de origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal em face da agravante visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado em 88 (oitenta e oito) Certidões de Dívida Ativa, cujo valor inicial corresponde a R$ 807.659,36 (oitocentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente, segundo consta, à cobrança de DIFAL/ICMS incidente sobre bens de uso e consumo e ativo imobilizado.

Inicialmente, a executada apresentou exceção de pré-executividade, instruída com documentação destinada a demonstrar a suspensão da exigibilidade dos créditos executados, sustentando que os débitos estariam amparados por decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança nº 0806777-19.2020.8.14.0028 e nº 0802578-97.2020.8.14.0045, bem como por depósitos judiciais vinculados às respectivas demandas. Todavia, o Juízo singular indeferiu a referida exceção sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

Posteriormente, a própria Procuradoria-Geral do Estado do Pará reconheceu administrativamente a suspensão da exigibilidade de 68 (sessenta e oito) das Certidões de Dívida Ativa, requerendo a suspensão parcial da execução quanto a essas inscrições e o prosseguimento do feito em relação às demais, cujo montante remanescente foi indicado como sendo de R$ 363.920,67 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Na sequência, a executada ofertou apólice de seguro-garantia judicial, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP, com cobertura integral do débito acrescido de encargos legais e adicional de 30%, prevendo atualização monetária pela taxa SELIC, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, além de estipular vigência de cinco anos, superior ao mínimo exigido pela Portaria PGE/PA nº 432/2023.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] entendo que a recusa da exequente é legítima e indefiro o pedido da executada no tocante à substituição da penhora pelo seguro garantia. Defiro o pedido de penhora on-line ID 136225364, no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), em desfavor da executada Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS [...]”.

Inconformada com a decisão, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 29735606). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a idoneidade e suficiência da apólice de seguro-garantia judicial ofertada, afirmando que atende integralmente aos requisitos legais e regulamentares previstos na legislação aplicável e na Portaria PGE/PA nº 432/2023. Aduz que a apólice foi emitida por seguradora autorizada, com cobertura integral do débito acrescido de encargos e adicional de 30%, com cláusula de atualização pela taxa SELIC e com vigência de cinco anos, inexistindo qualquer vício ou limitação contratual que comprometa sua eficácia.

Prossegue argumentando que a decisão agravada adotou interpretação equivocada da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, sustentando que o seguro-garantia possui previsão expressa no art. 9º do referido diploma legal, não estando subordinado, de forma absoluta, à ordem de gradação dos bens penhoráveis. Defende que a recusa da garantia afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, especialmente considerando que grande parte do crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa.

A agravante sustenta, ainda, a regularidade da cláusula de atualização monetária pela taxa SELIC, asseverando que tal previsão encontra respaldo direto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a SELIC como índice único aplicável às discussões envolvendo a Fazenda Pública, invocando precedentes do STF que consolidam tal entendimento.

Alega, outrossim, que a rejeição da apólice contraria a própria normativa da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, que admite o seguro-garantia como forma válida de garantia do crédito tributário, desde que atendidos os requisitos regulamentares, todos observados no caso concreto. Sustenta, por fim, que a manutenção da penhora em dinheiro impõe ônus excessivo, desproporcional e desnecessário, comprometendo a atividade empresarial da agravante, que atua na prestação de serviços públicos essenciais.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, com o levantamento das constrições em dinheiro e o reconhecimento do seguro-garantia como meio legítimo de garantia da execução, bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão recorrida.

Em decisão liminar (ID 30846885),
deferi a tutela recursal
, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e autorizar a aceitação da apólice de seguro-garantia judicial ofertada pela agravante, reconhecendo sua idoneidade e suficiência para assegurar o juízo da execução fiscal nº 0800330-76.2023.8.14.0103, bem como a sustação e/ou levantamento da penhora em dinheiro determinada no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), até o julgamento do mérito recursal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 32293659), nas quais sustenta, em síntese, a correção da decisão agravada, afirmando que o seguro-garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, servindo apenas para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Aduz que a garantia ofertada não pode produzir os mesmos efeitos do depósito em dinheiro, não afastando a condição de inadimplência do contribuinte, tampouco impedindo a adoção de medidas de cobrança pelo Estado. Defende, ainda, que o Juízo de origem observou corretamente a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou nos autos, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 33305906), no sentido de que a matéria em exame dispensa sua intervenção, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, consignando que a simples presença da Fazenda Pública no feito não caracteriza interesse público primário apto a justificar a atuação ministerial.

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro-garantia judicial ofertada pela executada, sob o fundamento de que a Fazenda Pública pode recusar tal modalidade de garantia em detrimento do dinheiro, especialmente diante da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, bem como por entender ausente demonstração concreta da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Além disso, determinou a realização de penhora on-line no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
indeferiu a aceitação do seguro-garantia judicial com base exclusivamente na ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, bem como na possibilidade de recusa pela Fazenda Pública, exigindo demonstração concreta da menor onerosidade.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da matéria.

Com efeito, o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30% (trinta por cento), equiparam-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo. Trata-se de equiparação legal, não meramente facultativa, que visa harmonizar a efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, sendo indevida a recusa imotivada pelo exequente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL OU FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO LEGAL. ART. 835, § 2º, DO CPC. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 23/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 3/4/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, notadamente diante da discordância da parte exequente. 3.
No art. 835, § 2º, do CPC, o legislador equiparou, expressamente, a fiança bancária e o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Assim, o fato de a penhora em dinheiro ser prioritária em relação à penhora de outros bens não constitui, por si só, fundamento hábil para não admitir a sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Inclusive, há precedente desta Corte no sentido de que "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida"
(REsp 1.691.748/PR).4. Na hipótese dos autos, apesar de reconhecido o preenchimento do requisito previsto no art. 835, § 2º, do CPC, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o requerimento dos recorrentes de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária. Todavia, ante a equiparação, pela lei, de tais modalidade de garantia à penhora em dinheiro, não há óbice à substituição postulada.5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2128204 PR 2023/0258560-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024) (Grifei)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, também se verifica orientação favorável à substituição da garantia, reconhecendo-se a admissibilidade do seguro-garantia após as alterações legislativas promovidas na Lei de Execução Fiscal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CARTA FIANÇA POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de substituição da carta de fiança pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único),
todavia, a Lei nº 13.043/13 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.
IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão a quo mantida. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814167-22.2023.8.14.0000 19916725, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, observa-se que a agravante ofertou apólice de seguro-garantia judicial que atende aos requisitos legais e regulamentares, com cobertura integral do débito acrescido de 30% (trinta por cento), atualização monetária pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e vigência compatível com o tempo necessário ao deslinde da demanda, não havendo qualquer elemento que indique insuficiência, irregularidade formal ou inidoneidade da garantia.

A recusa da garantia, nesse contexto, mostra-se desproporcional e dissociada dos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, previstos no art. 805 do Código de Processo Civil, impondo restrição excessiva à atividade empresarial da agravante sem ganho efetivo para a satisfação do crédito público.

Registre-se, ainda, que embora exista corrente jurisprudencial no sentido da excepcionalidade da substituição da penhora em dinheiro, tal entendimento vem sendo superado pela orientação mais recente das Cortes Superiores, que privilegia a equiparação legal e a efetividade da execução em equilíbrio com os direitos do executado.

Ressalte-se, ainda, que, embora o agravado, em sede de contrarrazões, tenha colacionado precedentes desta Relatoria em sentido contrário à aceitação do seguro-garantia judicial, entendo que a evolução legislativa e, sobretudo, o amadurecimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, conduzem à revisão do posicionamento anteriormente adotado, razão pela qual passo a firmar novo entendimento, no sentido da possibilidade de aceitação do seguro-garantia como meio idôneo e suficiente para assegurar o juízo, desde que observados os requisitos legais, como ocorre no caso dos autos.

Dessa forma, percebo que a decisão agravada merece reforma, porquanto desconsiderou a equiparação legal do seguro-garantia ao dinheiro e deixou de observar a orientação jurisprudencial dominante, bem como os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a aceitação da apólice de seguro-garantia judicial ofertada pela agravante, reconhecendo sua idoneidade e suficiência para garantir o juízo da execução fiscal nº 0800330-76.2023.8.14.0103, bem como para determinar a sustação e/ou levantamento da penhora em dinheiro anteriormente deferida no valor de R$ 335.126,47 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026